Tribunal: STF
Processo: HC 200904
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDv no AREsp 1.100.384/PR - eDOC 7, p. 417):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão pela prática dos delitos dos arts. 171, §3º, e 325, §2º, do CP, em concurso material. Sustenta o impetrante que: a) o Tribunal Estadual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de estelionato, mantendo, contudo, a condenação relativa ao crime de violação ao sigilo funcional; b) na primeira fase da dosimetria, a vetorial “circunstâncias do crime” foi valorada negativamente com base em elementos ínsitos ao tipo penal imputado; c) o quantum de exasperação da pena-base estabelecido em razão da referida circunstância judicial é manifestamente desproporcional; d) a causa de aumento de pena prevista no art. 325, §2º, do CP, foi reconhecida indevidamente.
    Requer, ao final, seja concedida a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, bem como afastar a incidência da majorante do art. 325, §2º, do CP. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento do quantum de acréscimo referente à circunstância judicial valorada na primeira faseda dosimetria.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado (eDOC 14):
    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO ARESP. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS E AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, QUE NÃO SE DETÉM À MERA DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, observo que as matérias ora suscitadas, referentes à dosimetria da pena aplicada, não foram examinadas quando do julgamento do AREsp 1.100.384/PR pelo STJ. Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente